Tribunal: TJPA
Processo: 0053794-51.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053794-51.2014.8.14.0301

APELANTE: LAURA NAZARETH DE AZEVEDO ROSSETTI

APELADO: ZINALDA DE SOUZA BARROS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0053794-51.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: ZINALDA DE SOUZA BARROS

EMBARGADO: LAURA NAZARETH DE AZEVEDO ROSSETTI

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FORMALIZADA POR PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. INÉRCIA DA COMPRADORA EM PROMOVER O REGISTRO POR QUASE DUAS DÉCADAS. PENHORA POSTERIORMENTE DESCONSTITUÍDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ZINALDA DE SOUZA BARROS
contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que reformara a sentença de primeiro grau. A decisão de origem havia julgado improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, fundamentando-se na ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos vendedores e os danos sofridos pela compradora, que, apesar de ter adquirido o imóvel em 1992, permaneceu inerte por quase vinte anos sem promover o devido registro imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia nos presentes aclaratórios cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece de omissão por: (i) supostamente não ter analisado o reconhecimento de dolo e má-fé dos embargados pela Justiça do Trabalho; e (ii) não ter se manifestado expressamente sobre o precedente do STJ invocado pela embargante (REsp 1.713.096/SP), que versa sobre a responsabilidade civil por evicção.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou o cerne da controvérsia ao assentar que a causa primária, adequada e determinante do dano foi a omissão da própria embargante. Ao deixar de promover o registro do imóvel adquirido mediante procuração em causa própria, a compradora assumiu o risco de que o bem, ainda formalmente no patrimônio dos vendedores, viesse a sofrer constrição por dívidas destes. Configura-se, assim, a hipótese de culpa exclusiva da vítima, que, por si só, rompe o nexo de causalidade (art. 927 do CC), tornando juridicamente irrelevante a discussão sobre o dolo ou má-fé posterior dos vendedores.

4. O dever jurídico de agir para impedir o resultado danoso (a penhora) recaía exclusivamente sobre a embargante, a quem cabia o ônus de registrar o título para dar publicidade erga omnes ao seu direito. Sua omissão contínua por quase duas décadas foi a condição que permitiu que a penhora se concretizasse, sendo ela a agente omitente relevante para a produção do dano que alega ter sofrido.

5. A tese de evicção é manifestamente inaplicável ao caso. O instituto da evicção (art. 447 do CC) pressupõe, como elemento fático essencial, a perda definitiva do bem. Na hipótese dos autos, a constrição foi de caráter temporário e foi judicialmente revertida, com a restituição do imóvel à esfera patrimonial da embargante. Não havendo perda, não há evicção.

6. A outorga de procuração em causa própria, embora não transfira a propriedade de forma automática, exaure a obrigação dos vendedores e os desvincula da relação jurídica final, transferindo ao comprador o poder-dever de ultimar o negócio por meio do registro. A inércia do comprador em exercer esse poder-dever aloca sobre ele todo o risco decorrente da ausência de publicidade do ato.

7. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de julgado desfavorável. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, e evidenciado o mero inconformismo da parte, a rejeição do recurso é medida que se impõe, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Dispositivo:
Embargos de Declaração CONHECIDOS e, no mérito, REJEITADOS, para manter integralmente o Acórdão embargado.
9.
Tese:
A omissão da adquirente de imóvel, que, munida de procuração em causa própria por quase duas décadas, não promove o registro do título translativo no cartório competente, caracteriza culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo de causalidade em relação a danos decorrentes de posterior penhora sobre o bem por dívida dos alienantes, afastando o dever de indenizar, ainda que se alegue dolo ou má-fé superveniente destes. Não se configura evicção se a constrição judicial é revertida e o bem é restituído à esfera patrimonial da adquirente.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

10. Arts. 447, 927 e 1.245 do Código Civil;

11. Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

12. STJ, REsp n. 1.779.055/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.

13. STJ, REsp n. 1.962.366/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0053794-51.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: ZINALDA DE SOUZA BARROS

EMBARGADO: LAURA NAZARETH DE AZEVEDO ROSSETTI

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ZINALDA DE SOUZA BARROS
em face de Acórdão (Id. 29330612) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela parte ora embargante, em face de Apelação Cível de n.º 0053794-51.2014.8.14.0301, que reformou parte da sentença de primeiro grau para julgar improcedente a ação quanto ao pedido de indenização por dano material na modalidade lucros cessantes, invertendo o ônus sucumbencial.

Constam os autos que o recurso principal foi manejado perante ato decisório exarado pelo Juízo da 6ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais por Descumprimento Contratual,
ajuizada em face de
BENEDICTO ROSSETTI e LAURA NAZARETH DE AZEVEDO ROSSETTI.

Em suas razões (Id. 29643690), a parte embargante opõe os presentes declaratórios somente para fins de prequestionamento sob o fundamento de que o acórdão não se manifestou sobre as conclusões dos magistrados da Justiça do Trabalho, que teriam reconhecido dolo e a má-fé da parte embargada ao silenciar sobre a venda prévia do imóvel no processo trabalhista.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise de precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.713.096), que versaria sobre a responsabilidade pela evicção.

Instada a apresentar Contrarrazões ao recurso, a parte recorrida pleiteou pelo não acolhimento dos declaratórios por serem improcedentes, conforme se extrai do evento de Id. 30278016.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sem exigência de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal:

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

A parte embargante alega que a decisão foi omissa ao não se debruçar sobre o suposto dolo e má-fé dos embargados
, já que tal conduta teria sido reconhecida na Justiça do Trabalho. Contudo, não se vislumbra a existência de nenhum vício no acórdão embargado, visto que, ao manter a decisão monocrática, este Colegiado enfrentou mais uma vez ao cerne da controvérsia relacionada a definição da responsabilidade pela perda da posse do imóvel, consignando que, a causa primária, adequada e determinante do dano foi a desídia da própria embargante.

Ademais, restou expresso no
decisum
vergastado que o fato da parte embargante, mesmo detentora de uma procuração em causa própria desde 1992, permaneceu inerte por quase duas décadas. Assim, transcrevo trecho do julgado (Id. 27702510) que esclarece tal ponto:

“Rompe-se, assim, o nexo de causalidade, elemento indispensável para a configuração do dever de indenizar (art. 927 do Código Civil).
Não se pode imputar aos vendedores a responsabilidade por um dano a que a própria vítima deu causa, configurando-se a hipótese de culpa exclusiva da adquirente.
A alegada omissão dos agravados em não informar o juízo trabalhista sobre a venda não constitui ato ilícito capaz de gerar indenização, pois o dever de publicizar a transação perante toda a sociedade era da compradora, através do meio legalmente previsto: o registro imobiliário.” Grifou-se.

Ao se identificar a culpa exclusiva da vítima como fato que rompe o nexo de causalidade, a eventual discussão sobre o dolo ou má-fé dos vendedores perde seu substrato jurídico para fins de responsabilidade civil nesta demanda.

Em casos tais, não impedir o resultado, significa permitir que a causa opere. Sobre o tema, Sérgio Cavalieri Filho esclarece que:

"(...) Não há dúvida, entretanto, agora já examinada a omissão pelo aspecto normativo, de que o Direito nos impõe, muitas vezes, o dever de agir, casos em que, nos omitindo, além de violar dever jurídico, deixamos de impedir a ocorrência de um resultado. Dessa forma
, embora a omissão não dê causa a nenhum resultado, não desencadeie qualquer nexo causal, pode ser causa para não impedir o resultado.

Ora, não impedir significa permitir que a causa opere. O omitente, portanto, coopera na realização do evento com uma condição negativa: ou deixando de se movimentar, ou não impedindo que o resultado se concretize. Responde por esse resultado não porque o causou com a omissão, mas porque não o impediu, realizando a conduta a que estava obrigado
". (“Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros, 9ª ed., pág. 65 – grifou-se)

Portanto, o dever jurídico de agir, consistente em promover o registro do título translativo para retirar o bem da esfera patrimonial dos vendedores e dar publicidade
erga omnes
ao seu direito, era um ônus exclusivo da compradora, ora embargante.

Foi a omissão desta recorrente, ao longo de quase vinte anos, que permitiu que a dívida do vendedor operasse e não impediu que a penhora se concretizasse. A suposta omissão posterior dos vendedores em um processo de terceiro não tem o condão de sobrepujar a omissão primária e contínua da própria adquirente, que deu causa a toda a situação de vulnerabilidade jurídica do imóvel. Desse modo, não há que se falar em omissão de questão que se encontra adequadamente fundamentada no aresto vergastado.

Igualmente improcedente a tese de omissão por ausência de enfrentamento do REsp 1.713.096/SP
, que trataria da responsabilidade por evicção. A tese, contudo, não se aplica ao caso concreto, e a sua não menção expressa no acórdão não configura omissão, uma vez que a fundamentação adotada é incompatível com a lógica da evicção. A distinção fática e jurídica entre o precedente invocado e a situação dos autos é manifesta.

O instituto da evicção, disciplinado no art. 447 do CC/2002, pressupõe a perda definitiva da posse ou da propriedade do bem, em virtude de uma decisão judicial que reconhece o direito anterior de um terceiro. No caso em tela, o que ocorreu foi uma constrição judicial de caráter temporário (penhora), que, como exaustivamente debatido e reconhecido no próprio acórdão, foi posteriormente desconstituída pela Justiça do Trabalho, com a efetiva restituição do imóvel à esfera patrimonial da embargante. Desse modo, a premissa fática essencial para a configuração da evicção – a perda do bem – não se consolidou, o que torna o referido precedente e toda a tese correlata impertinentes para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO ÚTIL DE IMÓVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERÍCIA QUE CONCLUI SER O BEM INEXISTENTE OU DISTINTO DO QUE FOI ENTREGUE. EVICÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. CESSÃO DE DIREITO. MANDATÁRIOS AGEM EM NOME PRÓPRIO E POR CONTA PRÓPRIA. MANDANTES SE DESVINCULAM DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA COM OS RECORRIDOS. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação indenizatória ajuizada em 2011, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 01/03/2018 e atribuído ao gabinete em 27/09/2018. 2. O propósito recursal é decidir a respeito da responsabilidade dos recorrentes, enquanto mandantes, pelo negócio jurídico celebrado entre os recorridos e os interessados, agindo estes como mandatários, por procuração com cláusula "em causa própria", dizendo especificamente sobre: (i) a ocorrência da evicção; (ii) a obrigatoriedade de se notificar do litígio os recorrentes; (iii) a prescrição da pretensão de exercer o direito que resulta da evicção.
3. A evicção representa um sistema especial de responsabilidade negocial decorrente da
perda total ou parcial de um direito
, atribuído, por sentença, a outrem, cujo direito é anterior ao contrato de onde nasceu a pretensão do evicto. Logo, se tal direito não existe ou se, existindo,
dele não for privado, total ou parcialmente, o reivindicante, não há falar em evicção.
4. Embora afastada a hipótese de evicção, não se exoneram os responsáveis da indenização devida aos recorridos em virtude do evidente inadimplemento contratual.
5.
Hipótese em que os interessados
, enquanto
mandatários em causa própria, agiram na qualidade de titulares do direito
que lhes foi transferido, e, por isso, devem ser tidos, para todos os efeitos, como os verdadeiros contratantes.

6. Noutro ângulo, os recorrentes, ao celebrarem com os interessados o contrato de
mandato em causa própria
, outorgando-lhes o poder de transferir, em nome próprio e por conta própria destes, o domínio útil do imóvel
, se desvincularam da relação jurídica
estabelecida com os recorridos, de modo que não podem ser agora responsabilizados pelo descumprimento da referida obrigação, ainda que de evicção se tratasse.
7. Recurso especial conhecido e provido. (
REsp n. 1.779.055/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.
)

Outrossim, considerando que não houve a perda do bem, elemento essencial à evicção, mas sim sua restituição, a relação jurídica entre as partes foi formalizada através de uma procuração em causa própria (Id. 1803957 - Pág. 42-43) instrumento que, embora não transfira a propriedade (REsp 1.962.366/DF), ela transfere de forma inequívoca o dever de fazê-lo, desvinculando o vendedor da relação e alocando todo o risco da inércia sobre o comprador. A culpa pela exposição do bem à penhora não foi dos vendedores, que cumpriram sua parte em 1992, mas exclusivamente da compradora, que por quase vinte anos negligenciou o ato que protegeria seu patrimônio. Resta, assim, rompido o nexo de causalidade, pilar essencial da responsabilidade civil.

Reforço, para que não paire mais dúvidas, entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que esclarece a natureza deste instrumento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM OU IN REM PROPRIAM). NATUREZA JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO UNILATERAL. PODER DE DISPOR. TÍTULO NÃO TRANSLATIVO DE DIREITOS OU DE PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO OUTORGANTE PROMITENTE COMPRADOR DE IMÓVEL. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/7/2021 e concluso ao gabinete em 2/6/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se o promitente comprador tem legitimidade ativa para pleitear a rescisão de promessa de compra e venda de imóvel, ainda em construção, após outorgar procuração em causa própria a terceiro que, na sequência, a substabeleceu para outrem. 3. O promitente comprador que outorga procuração em causa própria (in rem suam ou in rem propriam) detém legitimidade ad causam para figurar em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel antes de realizado eventual negócio jurídico translativo de direitos sobre o bem.
4. A procuração em causa própria é negócio jurídico unilateral, segundo o qual o outorgante confere ao outorgado poder, formativo e dispositivo, de dispor sobre determinado bem (real ou pessoal), em nome do outorgante, no interesse do outorgado, de maneira irrevogável e sem a necessidade de prestar contas. 5. Não há, por meio da procuração em causa própria, a cessão de direitos creditícios, tampouco a transmissão da propriedade.
6. Hipótese em que o Tribunal de origem, de ofício, concluiu pela ilegitimidade ativa do outorgante para promover ação de rescisão contratual, sob o fundamento de que a procuração em causa própria, outorgada a terceiro, apresenta natureza jurídica de instrumento translativo de direitos lato sensu. 7. Recurso especial conhecido e provido para anular o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, superada a preliminar de ilegitimidade ativa, julgue o recurso de apelação interposto. (REsp n. 1.962.366/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

Por fim, mesmo para fins de prequestionamento, a oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. No presente caso, não se verificou omissão, contradição ou obscuridade, mas uma clara e inequívoca tentativa de rediscutir o mérito da decisão que foi desfavorável à embargante. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização desta via recursal.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e voto pela
REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS
, mantendo incólume o acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 17/12/2025